Tribunal: STF
Processo: AI 114174
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-02-03
Data de publicação: 1987-02-03

Ementa:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. ALIQUOTA. DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL (ARTIGO 153, PARAGRAFO-2), MESMO QUE SE TIVESSE POR
PREQUESTIONADO, A ALEGAÇÃO DE OFENSA NÃO DECORRERIA DE INFRAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL, MAS DE JUÍZO INTERPRETATIVO SOBRE
LEGISLAÇÃO ORDINARIA. PREVALENCIA DO OBICE DO ARTIGO 325, INCISO
VIII, DO RISTF ( NA REDAÇÃO ANTERIOR A EMENDA REGIMENTAL N. 2/85).
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.